Tribunal: TJMT
Processo: 1029484-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. APRESENTAÇÃO DE APÓLICE ASSINADA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO IMPUGNADA. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A "venda casada" constitui prática expressamente vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, proibição coerente com o disposto no art. 6o, inc. II, do mesmo regramento, que estatui ser um dos direitos básicos do consumidor a liberdade de escolha nas contratações. 2- No caso, o contrato de financiamento de veículo com previsão do seguro prestamista e a proposta de adesão contém a assinatura da autora, além de menção clara ao produto contratado e valores. Ademais, não há nos autos prova mínima que pudesse ensejar a conclusão de que a contratação do mútuo teria sido condicionada à contratação dos serviços de seguro em questão, de forma a configurar suposta "venda casada". 3- Portanto, não configurada abusividade nem ilicitude na conduta da parte Recorrida, já que a Autora contratou expressamente o seguro prestamista no exercício de seu livre arbítrio, não há falar em declaração de invalidade da contratação ou repetição das quantias pagas. 4- É dever do autor impugnar especificamente os elementos de provas e argumentos carreados pela parte adversa, sob pena de presunção de veracidade, nos termos do art. 341 CPC. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029484-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DA SILVA DE BRITO - CPF: 068.221.911-86 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (RECORRIDO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Dr. Walter Pereira: Dr. Luis Bortolussi: Dra. Valdeci Moraes:

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2024